Tribunal: TJBA
Processo: 8122369-65.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8122369-65.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BIANCA NASCIMENTO PALHARES

Advogado(s): ILLANA DILCE SILVA DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VEÍCULO AUTOMOTOR. INVESTIGAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. INDÍCIOS DE INTERPOSIÇÃO DE PESSOA E DE AQUISIÇÃO COM RECURSOS ILÍCITOS. MEDIDA ASSECURATÓRIA. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de Restituição de Coisas Apreendidas, indeferiu o pedido de restituição do veículo I/M.BENZ C180, apreendido no âmbito da cautelar vinculada à ação penal decorrente da “Operação Falsas Promessas II”. A apelante sustenta ser terceira de boa-fé e legítima proprietária do bem, alegando inexistência de prova de que o automóvel constitua produto ou proveito de crime, bem como ilegalidade da apreensão, requerendo a devolução do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a restituição de bem apreendido, diante de indícios de que o veículo registrado em nome da apelante integra patrimônio supostamente adquirido com recursos oriundos de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de coisa apreendida exige a demonstração cumulativa da propriedade do bem, da ausência de interesse à persecução penal e da inexistência de sujeição à pena de perdimento, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP e 91, II, do CP.

4.
A mera titularidade formal comprovada por registro e documentos de financiamento não afasta, nesta fase processual, robustos indícios de interposição de pessoa para ocultação patrimonial, especialmente quando o bem é apreendido em residência de investigado denunciado por organização criminosa e lavagem de dinheiro.

5.
Elementos colhidos na investigação indicam que o veículo era utilizado e materialmente pertencia ao denunciado, filho da apelante, havendo plausibilidade de aquisição com recursos ilícitos, circunstância que impede o reconhecimento imediato da boa-fé alegada.

6.
A boa-fé do terceiro deve ser cabalmente demonstrada, não podendo ser presumida quando há indícios concretos de que o bem constitui produto ou proveito de crime.

7.
A manutenção da apreensão revela-se adequada, necessária e proporcional para assegurar eventual decretação de perdimento, sobretudo em ação penal complexa envolvendo organização criminosa voltada à lavagem de capitais.

8.
A existência de autorização judicial para alienação antecipada do veículo, diante do risco de depreciação, reforça o interesse público e a utilidade da medida assecuratória.

9.
O entendimento alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afasta a restituição quando presentes indícios de que o bem pertence, de fato, a investigado por crimes graves (STJ, AgRg na ReCoAp n. 273/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição de bem apreendido exige prova cabal da propriedade e da boa-fé do requerente, além da inexistência de interesse à persecução penal e de sujeição à pena de perdimento.

2.
A titularidade formal do bem não prevalece diante de indícios concretos de interposição de pessoa para ocultação de patrimônio oriundo de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

3.
A manutenção de medida assecuratória é legítima quando necessária para resguardar a eficácia de eventual decreto de perdimento.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 91, II, “b”, §§ 1º e 2º; CPP, arts. 118, 120, 131 e 133; Lei 12.850/2013, art. 2º; Lei 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na ReCoAp n. 273/DF, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.10.2023, DJe 09.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº
8122369-65.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
BIANCA NASCIMENTO PALHARES
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
interposto
,

mantendo-
se a decisão
vergastada, em todos os seus termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04